Tribunal: TJDFT
Processo: 0705440-64.2019.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.

I – Os alimentos são fixados em observância ao binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda.

II – O acervo probatório evidencia que o réu não tem emprego formal, de modo que os alimentos fixados, em favor do seu filho, são razoáveis e atendem o binômio necessidade e possibilidade. Mantida a r. sentença.

III – Apelação desprovida.